Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
O apelante juntou, no ID 31029369, comprovante de pagamento referente aos honorários advocatícios fixados nos autos. Em vista disso, em razão da possível perda superveniente do objeto dos embargos de declaração, concedo a parte embargante o prazo de 10 (dez) dias para que se manifeste sobre o interesse no julgamento do presente recurso, conforme previsão do artigo 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora